Tribunal: TJES
Processo: 5000129-09.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-09.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO LUIZ PARTELI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000129-09.2023.8.08.0003

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: ANTONIO LUIZ PARTELI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUZANO/SP. RECURSO ADMINISTRATIVO MANEJADO PELO AUTOR E DEFERIDO PELO AGENTE AUTUADOR.
PONTUAÇÃO CANCELADA
N
O PRONTUÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO DETRAN/ES, MESMO APÓS O CANCELAMENTO DA PONTUAÇÃO. ALEGAÇÃO
DO RECORRENTE
DE AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
NO SISTEMA PELAS ENTIDADES QUE INTEGRAM O SNT-SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. ATRIBUIÇÃO DE CULPA
(POR ATO OMISSIVO)
A TERCEIRO QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL.
S
OMADO A ISSO, CONSTA NO DOSSIÊ DO VEÍCULO, CUJO
PRINT
FOI JUNTADO PELO DETRAN NA CONTESTAÇÃO, AS INFORMAÇÕES A RESPEITO DO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO/SP E O RESULTADO DE DEFERIMENTO.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO É OBJETIVA, BASTANDO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO A COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE COM O FATO ADMINISTRATIVO PREJUDICIAL, O QUE SE CONFIGUROU NO CASO, EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO INDEVIDAMENTE CULMINOU NA SUSPENSÃO DA CNH DA PARTE AUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DE R$ 4.000,00 QUE É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO
D
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO
OU,
NÃO HAVENDO, SOBRE
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA”
(ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SEM CUSTAS, EM RAZÃO DE PREVISÃO LEGAL.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)